Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. O recorrente pede a declaração da nulidade da decisão agravada, com a restituição dos valores liberados ao exequente. Assevera que os embargos à execução estão pendentes de julgamento, nos quais discute a existência do título, portanto, a liberação do valor penhorado em favor do exequente configuraria cerceamento de defesa.
2. Nos termos do artigo 919 do CPC, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo. 2.1. Os embargos à execução 0706371-27.2020.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará, foram recebidos sem efeito suspensivo ante a falta de garantia do juízo.
3. Assim, o fato de existir embargos à execução na qual se discute a validade do título, todavia sem efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução. 3.1. “(...) No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07274590320198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2020).
4. A nota promissória submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Portanto, a desconstituição do título de crédito em razão da alegada rescisão do contrato que o originou deve ser debatida em sede de embargos à execução.
5. Apesar de alegar que já realizou o pagamento de parte da obrigação descrita no título, o agravante não juntou no presente agravo, nem nos autos de origem, qualquer documento comprobatório que demonstre ter efetivado a referida contraprestação.
6. Recurso improvido.